Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA AR RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO OU REPRESENTANTE NO ENDEREÇO. INAPLICABILIDADE DO ART. 248, §4o, DO CPC. REVELIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que decretou a revelia da ré e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 96.929,46, em razão de inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação da ré foi válida, diante da entrega da carta com aviso de recebimento a pessoa estranha ao quadro da empresa e da certificação do oficial de justiça quanto à inexistência de funcionário ou representante no endereço; e (ii) estabelecer se a nulidade do ato citatório acarreta a invalidação dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença proferida à revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação constitui pressuposto processual de validade, sendo indispensável para a regular formação da relação processual, nos termos dos arts. 238 e 239 do Código de Processo Civil.
4. A carta de citação foi recebida por pessoa que não integra o quadro funcional da empresa ré, fato confirmado pela certidão do oficial de justiça, que atestou a inexistência de representante ou funcionário da demandada no endereço diligenciado.
5. O endereço não possui portaria, porteiro ou controle de acesso, o que afasta a aplicação da regra do art. 248, §4o, do CPC.
6. Reconhecida a nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes que dela dependem são igualmente nulos, inclusive a sentença proferida à revelia, conforme dispõe o art. 281 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A citação realizada por carta com aviso de recebimento entregue a terceiro estranho ao quadro da pessoa jurídica ré é inválida quando comprovada a inexistência de funcionário ou representante no endereço diligenciado.
2. É inaplicável o art. 248, §4o, do CPC quando o local da diligência não possui portaria, porteiro ou controle de acesso.
3. A nulidade da citação acarreta a invalidação dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença proferida à revelia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 248, §4o, 250, 281 e 487, I.